Tribunal: STF
Processo: HC 121614
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. A prisão preventiva, porque conflita com a garantia constitucional da não culpabilidade, revela-se exceção, somente podendo ser implementada em situações extremas, observados os requisitos legais próprios – artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal e 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS. A prisão preventiva há de se fazer devidamente fundamentada, não servindo a tanto a simples referência ao artigo 312 do Código de Processo Penal.